Tribunal: TJES
Processo: 0001946-64.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001946-64.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A e outros (7)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução. Os embargantes alegaram, em síntese: (i) cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (ii) prescrição da pretensão executiva; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) ilegalidade da capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário; (iii) apurar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual entre as partes; e (iv) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os embargantes, ao alegarem excesso de execução, não atenderam à exigência do art. 917, § 3º, do CPC, deixando de apresentar o valor que entendem correto e o demonstrativo discriminado de cálculo, o que justifica o indeferimento da produção da prova.

4. A jurisprudência do STJ firma que, nas Cédulas de Crédito Bancário, o prazo prescricional de cinco anos (CC/2002, art. 206, § 5º, I) tem início na data do vencimento da última parcela, e não no vencimento antecipado da dívida.

5. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável quando a pessoa jurídica celebra contrato de crédito com finalidade de impulsionar sua atividade empresarial, uma vez que não é considerada destinatária final do serviço bancário.

6. A capitalização mensal de juros é válida e eficaz quando expressamente pactuada, como no caso, em que consta previsão contratual clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o embargante, ao alegar excesso de execução, não apresenta o valor que entende devido nem demonstrativo de cálculo, conforme exigência do art. 917, § 3º, do CPC.

2. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário começa a fluir do vencimento da última parcela ajustada, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado da dívida.

3. Em regra, a pessoa jurídica que contrata crédito para fomento de atividade empresarial não se enquadra como destinatária final, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando houver expressa pactuação contratual nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º, I; CC/2002, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 00197473120168080048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024;
STJ, AREsp nº 3.028.495/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJE 19.04.2024;
STJ, REsp nº 2.194.653/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025;
STJ, Súmula nº 93.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Florença Distribuidora de Bebidas S/A e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, que rejeitou os embargos à execução apresentados em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Nas razões recursais de id. 16767014, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; b) a pretensão executiva está prescrita, pois o prazo deve contar do inadimplemento da primeira parcela; c) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor mediante a teoria finalista mitigada; d) a capitalização de juros é ilegal e abusiva.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A e outros contra a sentença que rejeitou os embargos à execução apresentados em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; b) a pretensão executiva está prescrita, pois o prazo deve contar do inadimplemento da primeira parcela; c) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor mediante a teoria finalista mitigada; d) a capitalização de juros é ilegal e abusiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Segundo afirmam os recorrentes, a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial.

Da análise dos autos, verifica-se que a prova pericial foi devidamente indeferida no curso do processo, à folha 211 dos autos físicos. O magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente a decisão ao observar que, embora os ora apelantes tenham alegado excesso de execução, não atenderam à determinação contida no art. 917 do CPC.

Conforme estabelece o art. 917, § 3º e § 4º, inciso I, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, os apelantes não cumpriram essa determinação legal, o que impede a produção da prova pericial atrelada ao referido fundamento.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3º do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I do mesmo dispositivo do CPC .
2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, § 3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes . 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197473120168080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data da publicação 05/08/2024)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No que tange à prejudicial de prescrição, os apelantes argumentam que o prazo deveria iniciar com o vencimento antecipado da dívida, ocorrido em 2015.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos para a citação por hora certa, notadamente a suspeita de ocultação, demanda reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. Precedentes.

3. O vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela ajustada no contrato. Precedentes.

4. A incidência da Súmula 7/STJ para um dos fundamentos do recurso e a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte para os demais (Súmula 83/STJ) impedem o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 3.028.495/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

No título objeto da lide, o vencimento final foi pactuado para 15 de outubro de 2019. Considerando que a execução foi ajuizada em 01 de fevereiro de 2017, a pretensão executória foi exercida muito antes do decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em extinção do feito por prescrição.

No tocante à aplicação das normas consumeristas, prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No caso concreto, o crédito foi destinado à aquisição de equipamentos para a atividade econômica da empresa, o que afasta a caracterização da relação de consumo.

Por fim, relativamente aos juros, “
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.” (REsp n. 2.194.653/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Na Cédula de Crédito Comercial em questão, na cláusula relativa aos Encargos Financeiros, há previsão expressa de capitalização mensal de juros para os encargos financeiros. Além disso, a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a pactuação de capitalização de juros em cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

Assim, havendo ajuste contratual nítido, deve ser mantida a higidez da cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.